Tribunal: TJDFT
Processo: 0002489-52.2016.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL.LATROCÍNIO. AUTORIA DELITIVA. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA INDIRETA NÃO AMPARADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A existência de dúvidas acerca da autoria do crime impõe a absolvição em decorrência da aplicação do princípio in dubio pro reo.
2. Além de haver divergência nos depoimentos testemunhais na fase inquisitiva e judicial acerca da participação do réu no delito, o depoimento de testemunha indireta (ouvir dizer), sem amparo em outras provas, não autoriza a condenação, razão pela qual, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, nos moldes do artigo 386, VII, do CPP.
3. Recurso conhecido e desprovido.